Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MATÉRIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada. Preliminar rejeitada.
2. Inadmissível o pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, não podendo tal peça ser transformada em recurso adesivo.
3. Ante a falta de impugnação recursal, tem-se por incontroversa a responsabilidade civil objetiva do banco réu, fundada no risco da atividade exercida (CDC, art. 14 do CDC; CC, arts. 186 e 927; Súmula n. 479/STJ), tendo em vista contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome do consumidor, a autorizar a declaração de inexistência de relação jurídica e o ressarcimento de valores.
4. A instituição financeira deve compensar o dano moral suportado pelo consumidor quando concede empréstimo sem a devida cautela e promove descontos na remuneração de pessoa com quem não celebrou contrato e que foi concedido a terceiro mediante fraude, frustrando a legítima expectativa de segurança depositada nas relações bancárias.
5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
6. Recurso provido. Sentença reformada em parte.